Tribunal: STF
Processo: HC 228033
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA: DESNECESSIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 12.5.2023 por Gabriela Gabriel, advogada, em benefício de Leonardo José Fonseca, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.3.2023, deu provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público de São Paulo, para reconsiderar decisão antes proferida e denegar o Habeas Corpus n. 784.296/SP, mantendo os termos da sentença condenatória do paciente. 



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e os corréus José Victor Klein Pereira e Leonardo da Silva Barbosa condenados, em 30.11.2021, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Avaré/SP (Ação Penal n. 1502549-49.2021.8.26.0073), pela prática do delito previsto no inc. II do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 c/c o caput do art. 70 do Código Penal (roubo duplamente majorado, por cinco vezes). As penas impostas ao paciente foram de onze anos, dez meses e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e oito dias-multa.



    A impetrante assevera constar da denúncia que “o paciente e os demais corréus na manhã do dia 12 de maio de 2021, por volta da 1h30min., no estabelecimento denominado ‘Burguer King’, localizado na Avenida Prefeito Paulo Novaes, n. 61, nesta cidade e comarca de Avaré, usando máscaras faciais, subtraíram, para si, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) pertencente ao estabelecimento; a quantia de R$ 420,00, que pertencia à funcionária Ana Helena Prata Carvalho; uma motocicleta Honda – CB 300, placa FIY-8822 e um aparelho celular IMEI Nº. 356909112139599 e 356909112139607, de propriedade do funcionário Márcio Antônio de Souza Junior; um aparelho celular, marca Motorola, Modelo Moto G6, cor preta, IMEI 359539093334195, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 45 e a quantia de R$ 250,00, do funcionário Alef Charles da Cruz Oliveira e um aparelho celular, marca Samsung, modelo A30s, cor preta e azul, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12, IMEI 354624111535794 e um capacete, marca BF, cor vermelha, da funcionária Jacqueline Oliveira de Jesus da Silva” (fls. 5-6, e-doc. 1). 



    3. Em 17.10.2022, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento aos apelos defensivos e manteve os fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DEARMA DE FOGO – ARTIGO 157, § 2º, II , § 2º-A, I, NA FORMA DO ARTIGO 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – CONFISSÃO DOS RÉUS QUE SE COADUNA COM AS DEMAIS PROVAS – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS: SEGUROS, FIRMES, COESOS E HARMÔNICOS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO: EMPREGO DE ARMA – INVIABILIDADE – DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA DEFOGO E CONSEQUENTE PERÍCIA QUANDO SEU USO PODE SER ATESTADO POR OUTROS MEIOS. REDUÇÃO DE PERCENTUAL APLICADO – DESCABIMENTO – AUMENTOS DEVIDAMENTE PREVISTOS EM LEI. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – DESCABIMENTO – ÚNICA AÇÃO DOS RÉUS QUE ATINGIRAM BENS DIVERSOS DE DIFERENTES VÍTIMAS. REGIME FECHADO É O CORRETO – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – QUANTUM DA PENA. PENAS E REGIME APLICADOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS” (fl. 8, e-doc. 2). 



    4. Os embargos de declaração opostos pela defesa do corréu Leonardo da Silva Barbosa foram rejeitados pela Sétima Câmara Criminal em 25.11.2022. Foi interposto recurso especial, pendente de análise no Tribunal estadual.



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual desprovidos os apelos defensivos, impetrou-se o Habeas Corpus n. 784.296/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 31.1.2023, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, concedeu parcialmente a ordem, “para redimensionar a pena final do paciente para 8 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, e 21 dias-multa” (fl. 10, e-doc. 2). O Ministério Público de São Paulo interpôs agravo regimental e, em 8.3.2023, o Relator deu provimento ao recurso, para reconsiderar a decisão proferida e denegar a ordem, mantendo os termos da sentença condenatória do paciente. Esta a ementa do julgado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DA ACUSAÇÃO DE QUE DEVE SER MANTIDO O AUMENTO NA TERCEIRA FASE, DE FORMA CUMULADA, 1/3 E 2/3. DOSIMETRIA. RECONSIDERAÇÃO. COMPROVAÇÃO POR DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. REVEZAMENTO DA ARMA ENTRE OS ACUSADOS. TEMOR CAUSADO ÀS VÍTIMAS.



    Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão e denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do dispositivo” (fl. 1, e-doc. 2).



    Não interposto outro recurso, essa última decisão monocrática transitou em julgado em 28.3.2023. 



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante suscita constrangimento ilegal “por violação ao princípio da legalidade, uma vez que foi reconhecida a causa especial de aumento de pena descrita no art. 157, §2-A, inciso I, do Código Penal, mesmo se tratando de simulacro, ou seja, arma de mentira, cuja comprovação foi realizada pelo próprio relatório policial” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “os próprios policiais civis confirmaram em juízo que pelas imagens dos vídeos concluíram que a arma utilizada no roubo tratava-se de um simulacro e não uma arma de fogo real, o que comprava a ilegalidade da aplicação da majorante da pena descrita no art. 157, §2-A, inc. I, do Código Penal, estando assim evidente o constrangimento ilegal” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assinala comprovado, “quer pelo relatório policial de fls.60, quer pelas testemunhas, principalmente do Senhor ALEF, que a arma utilizada pelo paciente era de mentira, ou seja, tratava-se de um simulacro” (fl. 10, e-doc. 29).



    Ressalta “que a arma de mentira utilizada no crime pelo paciente não tinha poder de disparo, sendo, portanto, ‘Simulacro’, ou seja, em hipótese alguma poderia ter colocado em risco a integridade física das vítimas” (fl. 10, e-doc. 1).



    Assevera que “a acusação não conseguiu provar de forma concreta e contundente que a arma utilizada no delito pelo paciente era real, inclusive, o próprio relatório policial de fls. 60, concluiu que se tratava de simulacro e, ainda, sequer foi apreendida a arma utilizada na empreitada criminosa, quiça foi realizada perícia” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Alega que “as testemunhas relataram ter o paciente praticado o delito com uso de uma arma, contudo, não houve disparo, sendo, portanto, os testemunhos inaptos para comprovar de forma incontestável que aquele objeto se tratava, efetivamente, de arma de fogo, e não do simulacro. Ademais, as próprias testemunhas afirmaram que não teriam como diferenciarem, naquele momento, se o objeto se tratava de arma de fogo ou o referido simulacro, não havendo, portanto, certeza de sua utilização e assim, deve prevalecer a dúvida em benefício do réu” (fl. 12, e-doc. 1).



    Insiste que, “como o artefato não foi apreendido e não fora realizada perícia, caberiam as vítimas de forma contundente demonstrar em seus depoimentos a certeza absoluta de que a arma utilizada no crime era real, porém, não as fizeram” (fl. 12, e-doc. 1).



    Defende que “a utilização da arma de mentira comprovadamente sem potencialidade lesiva, como na espécie, presta-se tão somente à caracterização da elementar da grave ameaça empregada contra a vítima, com o intuito de intimidá-la” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Assim, estando cabalmente demonstrado nos autos, no acórdão impugnado, o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, no mérito, requer seja admitida e concedida a presente ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, para o fim de afastar a causa de aumento de pena relativa ao emprego de art.157 §2-A, I, do Código Penal, tendo em vista a que ficou comprovado nos autos que a arma utilizada no crime pelo Paciente trata-se de simulacro e não arma de fogo real, conforme declarado no relatório de fls. 60, pelos depoimentos dos policiais civis e pelas testemunhas, procedendo-se à readequação da pena imposta ao paciente concedo a ordem para fixar a pena-base no mínimo legal.



    Concedida a ordem para afastar a causa de aumento de pena relativa ao emprego de art. 157 § 2º-A, I, do Código Penal, requer seja readequado a dosimetria da pena e fixar o regime inicial de cumprimento da pena mais brando” (fls. 19-20, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.3.2023, deu provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público de São Paulo, para reconsiderar decisão antes proferida e denegar o Habeas Corpus n. 784.296/SP, mantendo os termos da sentença condenatória do paciente.



    A decisão monocrática transitou em julgado em 28.3.2023.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie vertente.



    10. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos essenciais ao exame do pedido e verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie. A impetrante juntou aos autos apenas as duas decisões proferidas no Habeas Corpus n. 784.296/SP e o “Cálculo de Pena” do paciente. 



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011). 



    11. Não há comprovação, pelos elementos juntados aos autos, de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente.



    12. Busca-se, na presente impetração, o afastamento da causa especial de aumento de pena prevista no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (emprego de arma de fogo).



    13. Consta dos autos que o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu parcialmente a ordem no Habeas Corpus n. 784.296/SP, para redimensionar a pena imposta ao paciente. Entretanto, negou o pleito de afastamento da majorante do inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal, sob os seguintes fundamentos:



    “No presente writ, a defesa requer a redução da pena, com o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo. Sustenta que não foi apreendido e periciado o artefato bélico utilizado na empreitada criminosa, de modo que não pode ser aplicada a causa de aumento (fls. 3/22). 



    Informações prestadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 580/642). 



    Parecer ministerial opinando pelo não conhecimento do writ ou, caso conhecido, pela denegação da ordem (fls. 644/648). 



    É o relatório. 



    Razão não assiste à defesa, uma vez que a utilização de arma de fogo foi devidamente comprovada nos autos pelas provas colhidas, com depoimento das vítimas e testemunhas. Os acusados Leonardo da Silva e Leonardo José negaram o emprego de arma de fogo e afirmaram que foi usado simulacro de arma de fogo. No entanto, as vítimas destacaram a atuação dos acusados e disseram que os réus subjugaram todos mediante o emprego de arma de fogo, após entrarem na empresa, e subtraíram, além dos bens pessoais de cada um, o dinheiro que estaria guardado no cofre. Houve a confirmação, por parte das vítimas, de que se tratava de arma de fogo. (…)



    Nesses termos, verifica-se que a Corte local decidiu no mesmo sentido do entendimento desta Corte Superior” (fls. 8-9, e-doc. 2).



    Ao examinar o agravo regimental do Ministério Público estadual, o Relator reconsiderou a decisão antes proferida no Habeas Corpus n. 784.296/SP e denegou a ordem, restabelecendo os termos da sentença condenatória do paciente, mantida a aplicação da causa de aumento do inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal. 



    14. A decisão proferida no Habeas Corpus n. 784.296/SP harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a ausência de perícia e apreensão da arma não afasta, automaticamente, a causa especial de aumento de pena do crime de roubo, atualmente descrita no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa. Assim, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. (...)



    2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    3. São desnecessárias a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar a causa de aumento do art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, pois o seu potencial lesivo pode ser demonstrado por outros meios de prova. Precedentes.



    4. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 111.434/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2012).



    “ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA.



    I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato.



    II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa.



    III - A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial.



    IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.



    V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves.



    VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo.



    VII - Precedente do STF.



    VIII - Ordem indeferida” (HC n. 96.099/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 5.6.2009).



    15. Para rever o decidido pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, e concluir pelo afastamento da majorante do inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal, como postulado pela impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas da ação penal, para afastar os elementos concretos referentes à prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. (...) 



    3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.



    4. Situação concreta de paciente definitivamente condenado a a 12 anos, 10 meses e 7 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de roubo com emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, por três vezes. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na dosimetria.



    5. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 173.438-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 157, § 2º, I, II E V, e 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie.



    2. O magistrado de origem valeu-se da restrição de liberdade da vítima, da pluralidade de agentes e do emprego de arma de fogo na prática do crime de roubo para fundamentar a majoração da pena na terceira fase da dosimetria no patamar de 1/2 (fundamentação concreta), circunstâncias fáticas essas que, na trilha da jurisprudência desta CORTE SUPREMA, são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada pelas instâncias ordinárias.



    3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.710-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.5.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.340-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2020). 



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora